Tribunal: STF
Processo: ARE 1373257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, CPC. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. 



    1. Inviável tentar se escusar do cumprimento da Lei Municipal n. 57, de 1994, se a própria Administração Municipal, em seus pareceres, conforme bem pontuado pela magistrada a quo, não apenas reconhece a existência da referida norma, como a utiliza como fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, apenas para o fim de retirar direitos dos servidores.



    2. O Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional, embora tenha sua hierarquia, vejamos: Recurso Extraordinário. 2. Controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do Município. Inexistência de previsão constitucional. 3. Recurso não conhecido. (STF – Recurso Extraordinário – RE n. 175.087/SP – Relator(a): Min. Néri da Silveira – Julgamento em 19/03/2002 – Órgão Julgador: Segunda Turma – DJ 17-05-2002 PP00073). Assim, a lei municipal que contraria lei orgânica do Município incorre em vício de ilegalidade, não de inconstitucionalidade, razão pela qual não há controle previsto em lei.



    3. As custas processuais e as taxas judiciais são tributos, e assim devem se submeter as regras constitucionais no que se refere à isenção tributária, sendo que tal isenção somente é permitida quando há lei específica sobre o tema, e somente o ente político competente para exigir o tributo é que tem competência para isentá-lo, e a Lei 954/1998 que trata do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS-TO, não menciona qualquer isenção.



    4. No que tange à fixação de honorários advocatícios, é cediço que quando a sentença condenatória em face da Fazenda Pública for ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios apenas deverá ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    5. Recurso conhecido e não provido”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput; 39 § 3º; 84, inciso IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente